Tribunal: STF
Processo: Rcl 75903
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida nos autos do AREsp nº 1.383.407, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno interposto contra negativa de seguimento do recurso extraordinário fundamentado no Tema 181 da repercussão geral.



    Narra a CCEE que sucedeu processualmente a Eletrobras em demanda que tem por objeto “obrigações de repasses de valores decorrentes da chamada Conta de Desenvolvimento Energético (“CDE”), tendo o TJDFT mantido sentença de procedência em favor da parte ora beneficiária Elektro Eletricidade e Serviços S/A. 



    Prossegue discorrendo que, após o STJ ter determinado a devolução do recurso especial interposto pela CCEE ao TJDFT em razão de a matéria ali debatida se enquadrar no Tema nº 1.148/STJ, foi acolhida pelo Tribunal da Cidadania, em sede de aclaratórios, preliminar de intempestividade do recurso especial suscitada pela parte beneficiária, sob o fundamento de que não teria havido comprovação do feriado de Corpus Christi .



    A CCEE relata que essa decisão foi mantida com o desprovimento do respectivo agravo interno e com a rejeição dos subsequentes embargos de declaração, assim como pela negativa de provimento do agravo interno em face da inadmissibilidade do recurso extraordinário fundada no Tema nº 181 da sistemática da repercussão geral.



    Sustenta a parte reclamante que não deve prosperar a declaração de intempestividade do recurso especial, tendo em vista que o TJDFT teria certificado a tempestividade do recurso “em 25.06.2018, pelo Subsecretário de Recursos Constitucionais do TJDFT”, bem como na ocasião “da inadmissão do recurso especial pelo Presidente do referido tribunal (...) em 07.08.2018”.



    Nessa perspectiva, entende a parte reclamante que o STJ aplicou erroneamente o referido tema da repercussão geral a revelar situação teratológica demonstrada pelos seguintes fatos por ele elencados:



    “(i) A CCEE interpõe um recurso especial, cuja tempestividade foi certificada duplamente pelo Egrégio TJDFT; 



    (ii) O STJ inadmite o recurso especial por suposta intempestividade; 



    (iii) A CCEE interpõe recurso extraordinário apontando graves violações constitucionais, sendo a mais relevante a negativa de vigência a documento dotado de fé pública (art. 19, I, CF); 



    (iv) O STJ nega seguimento ao recurso extraordinário por suposta incidência do Tema n. 181/STF; 



    (v) Para fazer a distinção e permitir o trânsito do extraordinário, a CCEE interpôs agravo interno; 



    (vi) A Corte Especial do STJ desproveu o agravo interno afirmando que a matéria veiculada no extraordinário demandaria exame da admissibilidade do recurso especial.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite da demanda até o julgamento desta reclamação e, no mérito, que seja remetido a esta Corte os autos do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça (decisão que é objeto da presente ação constitucional) foi interposto contra acórdão que manteve decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial.



    Extraio, por pertinente, a seguinte manifestação da decisão monocrática proferida na Corte Superior de Justiça:



    “No caso concreto, conforme certidão de fl. 955, o acórdão recorrido foi divulgado no DJe de 23/5/2018 e considerado publicado no dia 24/5/2018. Todavia, o recurso especial somente foi interposto em 15/6/2018, quando já transcorrido o prazo de quinze dias úteis. 



    Embora a parte recorrente tenha mencionado a existência do feriado de Corpus Christi no dia 31/5/2018 na petição do apelo nobre, a comprovação da interrupção do funcionamento do Tribunal de origem não se deu por documento idôneo no momento da interposição do recurso tido por intempestivo. 



    Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o feriado de Corpus Christi é considerado local, e não nacional. Por isso, é de rigor a comprovação de suspensão do expediente forense no Tribunal de origem. 



    (...)



    Ora, em 2/10/2019, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.813.684/SP, reafirmou o entendimento segundo o qual o recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (em sintonia, aliás, com a dicção do art. 1.003, § 6º, do CPC/15). Na mesma oportunidade, contudo, o Colegiado modulou os efeitos da decisão, "de modo que seja aplicada, tão somente, aos recursos interpostos após a publicação do acórdão respectivo" (que ocorreu em 18/11/2019). 



    Posteriormente, em 3/2/2020, no julgamento de questão de ordem suscitada no âmbito do mencionado REsp 1.813.684/SP, a Corte Especial estabeleceu que a modulação de efeitos e a possibilidade de comprovação posterior da existência de feriado local não se aplicariam a todos os feriados, mas apenas à segunda-feira de carnaval.



    (...)



    Recentemente, esse entendimento foi reafirmado pela Corte Especial, no julgamento do AREsp 1.481.810/SP (acórdão publicado no DJe em 20/8/2021, trânsito em julgado em 20/9/2021). 



    Assim, como o caso concreto não é de comprovação do feriado de segunda-feira de carnaval, a intempestividade do recurso especial é patente. Por fim, ressalto que, ante o não conhecimento do agravo em recurso especial, decorrente de sua intempestividade, é inviável o exame de questões relacionadas ao mérito da controvérsia.” (e-Doc 10, p. 5)



    Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto no AREsp nº 1.383.407 com fundamento no Tema 181, tendo em vista que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo em recuso especial limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente